Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-56.2023.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-56.2023.8.05.0016 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: DALEI MENDES PEREIRA Advogado(s): LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. A extinção ocorreu diante do não cumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para regularizar a representação processual, inclusive com apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade, bem como de justificativa quanto ao comprovante de residência apresentado em nome de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que extinguiu o feito por ausência de emenda à petição inicial encontra amparo legal; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de procuração com firma reconhecida como medida cautelar para coibir litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual impõe ao magistrado o dever de verificar, antes do regular prosseguimento do feito, se a petição inicial atende aos requisitos legais, nos termos dos arts. 319 a 321 e 330 do CPC. A ausência de regularização da representação processual e da justificativa para o comprovante de residência apresentado configura descumprimento da determinação judicial, legitimando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. A intimação para emenda foi regularmente realizada, não sendo necessária a intimação pessoal da parte quando o indeferimento decorre do não atendimento de requisitos objetivos da inicial, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2543172/SP). A exigência de procuração com firma reconhecida é admissível, com base no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 139, III), como medida de combate à litigância predatória, especialmente em demandas repetitivas e padronizadas com indícios de irregularidade. A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do TJ-BA, TJ-SP, TJ-SC, TJ-DF e STJ, tem validado a atuação do magistrado que, diante de indícios de litigância predatória, determina medidas voltadas à verificação da legitimidade da demanda. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1198, firmou o entendimento de que é possível ao juiz exigir documentos mínimos para lastrear a petição inicial, como procuração atualizada, declaração de pobreza e comprovantes de residência, nos casos em que há suspeita de atuação predatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, III; 319 a 321; 330; 321, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2543172/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível n. 8163526-86.2023.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita; TJ-SP, Apelação Cível n. 1029503-22.2024.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre David Malfatti; TJ-SC, APL n. 5003110-58.2021.8.24.0060, Rel. Des. Rosane Portella Wolff; TJ-DF, Apelação Cível n. 0729624-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva; STJ, Tema Repetitivo 1198, julgado em 13.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.